Tribunal: STF
Processo: RE 463810
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
   do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
   contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência
   do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a
   modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
   conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
   obscuridade ou contradição do ato embargado.
2.      RECURSO.
   Embargos de Declaração. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único,
   cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de embargos, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao
   embargado.